Tribunal: TJDFT
Processo: 0739872-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0739872-40.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: JB ROCHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: DOMINGOS JOSE FERNANDES MOREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão de a Embargante pretender efeitos modificativos, intime-se o Embargado para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração Id. 64080093 - art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora